Tribunal: CARF
Processo: 15467.001939/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BEM EM CONDOMÍNIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
Quando o imóvel locado pertencer a mais de uma pessoa física, em condomínio, os rendimentos de aluguéis serão tributados em nome de cada co-proprietário na proporção de sua participação na propriedade do bem.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.001939/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.209 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
ANA MARIA DIAS AMADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BEM EM CONDOMÍNIO. INCIDÊNCIA
DO IMPOSTO.
Quando o imóvel locado pertencer a mais de uma pessoa física, em
condomínio, os rendimentos de aluguéis serão tributados em nome de cada co-
proprietário na proporção de sua participação na propriedade do bem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-39.965 da 3a Turma da DRJ
em Salvador/BA (fls. 26 e segs.).
A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde foram incluídos
rendimentos de aluguéis omitidos de R$ 26.976,00, pagos por Sapataria Flor do Maier
Ltda., resultando em imposto suplementar de R$ 7.418,40.
Argumenta, em síntese, que dos alugueis totais pagos por esta fonte (R$ 105.600,00) só
lhe coubera a parcela de R$ 78.624,00, como havia declarado, pois era proprietária de
apenas 3/4 do imóvel alugado. A outra parte pertencia a seu irmão. Apresenta cópia do
5o Ofício do Registro de Distribuição e declaração prestada por advogado administrador
do imóvel, confirmando os rendimentos declarados pela contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.001939/2010-61
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.209 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.001939/2010-61

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
A interessada não apresenta contrato de locação para comprovar o imóvel alugado e o
valor do aluguel, nem qualquer documento fornecido pela própria fonte pagadora. A
declaração prestada por terceiros não é documento hábil para comprovar o aluguel
efetivamente recebido, especialmente quando não confirmada em DIMOB. O Registro
de Distribuição apresentado foi emitido em 1985, nada permitindo concluir sobre a
propriedade do imóvel no ano-calendário a que se refere o lançamento. Por fim, não se
confirma que o irmão da contribuinte, que teria recebido 1/4 do aluguel, tenha
informado estes rendimentos em sua declaração.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 01/08/2016, Recurso Voluntário, fl. 34, sustentando, em apertada síntese, ser
proprietária de tão somente 75% do imóvel objeto da locação, e anexa certidão de registro do
bem para comprovação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Do acima relatado tem-se que a questão que sobe a este CARF para análise e
julgamento é a infração de omissão de rendimentos lançada pelo Fisco, referente a aluguéis
recebidos de imóvel locado. Em complemento ao valor dos aluguéis declarado pela contribuinte,
a Fiscalização da Receita Federal acrescentou R$ 26.976,00 à base de cálculo, a partir das
informações constantes em seus sistemas internos.
Em sua defesa, a contribuinte alega que declarara corretamente o valor dos
rendimentos tributáveis de aluguéis de imóvel recebidos da pessoa jurídica Sapataria Flor do
Méier Ltda, qual seja, 75% do total, correspondentes a R$ 78.624,00, uma vez que é proprietária
tão somente de 3⁄4 do bem, sendo os restantes 25% pertencentes a seu irmão.
A infração foi integralmente mantida após o julgamento na DRJ por não ter sido
apresentado o contrato de aluguel, pelo fato de o Registro trazido não permitir identificar a
propriedade do bem no período em questão, e ainda por não ter sido confirmado que o irmão da
declarante tenha informado em sua declaração os rendimentos correspondentes a 1⁄4 do total dos
aluguéis.
Em sede de Recurso Voluntário, no intuito de comprovar o alegado, a recorrente
faz juntar aos autos “Contrato de Locação Não Residencial” (fl. 41), referente à locação em
comento, onde consta como locadores a recorrente e seu irmão José Cândido Amado Filho e,
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.209 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.001939/2010-61

ainda, certidão emitida pelo cartório de registro do imóvel locado atestando a propriedade do
bem partilhada em 3⁄4 para a contribuinte e 1⁄4 para seu irmão (fl. 37).
Assim sendo, uma vez comprovado ter a contribuinte oferecido à tributação em
sua DAA a parcela dos aluguéis correspondente à proporção de sua participação na propriedade
do imóvel locado, há que se afastar a infração de omissão de rendimentos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 58
DF CARF MF
Original